Tribunal: TJMT
Processo: 1006363-19.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1006363-19.2019.8.11.0040.
RECORRENTE: VALDEANE DA SILVA BEZERRA
RECORRIDA: MARIA ONEIDE RAMALHO DE MELO
Vistos.
Verifica-se que o recurso especial foi protocolado equivocadamente como agravo ao STJ. (id. 119329972).
Desse modo, determino à secretaria que retifique e altere a distribuição do recurso especial, nomeando-o corretamente.
Após, à conclusão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça